Tribunal: TJMT
Processo: 1011630-30.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011630-30.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GESIEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 634.772.892-34 (RECORRENTE), WEYNE KERLEN ANTUNES NETO - CPF: 911.414.512-04 (ADVOGADO), ADRIANA DONDE MENDES - CPF: 881.272.149-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011630-30.2023.8.11.0040.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente(s)

:
GESIEL CÂNDIDO DA SILVA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARTE AUTORA QUE, MESMO TENDO EFETUADO O PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA QUE DEU ENSEJO AO CORTE, CONTINOU INADIMPLENTE COM FATURA SUBSEQUENTE –
CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 10 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 236443187, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A alegada insuficiência comprobatória da repactuação;

2)

A demora na religação do serviço de energia elétrica;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
18/09/2023
, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica, em razão da inadimplência da fatura do mês
07/2023
, no valor de
R
$ 311,17 (trezentos e onze reais e dezessete centavos)
, com vencimento em
26/07/2023
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada (protocolo nº
131014631
), ocasião em que foi informado que efetuado o pagamento da fatura alhures mencionada, o restabelecimento do serviço seria realizado em até 24 (vinte e quatro) horas após a sua solicitação.

No entanto, após o pagamento da referida fatura em
19/09/2023
, o reclamante foi informado de que deveria também efetuar o pagamento da fatura do mês
08/2023
, vencida em
24/08/2023
, no valor de
R$ 391,22 (trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

Ao final, requer o restabelecimento do serviço de energia elétrica, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo.

No id. 236443150 (em
23/09/2023
), foi deferida a tutela de urgência, determinando que a reclamada, no prazo de 12 (doze) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora com código de instalação W6104775757.

No id. 236443170 (em
20/10/2023
), a parte autora pugnou pela condenação da reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, visto que o restabelecimento do serviço somente foi realizado no dia
24/09/2023
, às
10h36
.

No caso, importa consignar o Enunciado 157 do FONAJE, nos seguintes termos:

ENUNCIADO 157 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL).

A reclamada, em sede de contestação, sustenta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão da inadimplência do autor, afirmando a inexistência de danos morais
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica após o pagamento da fatura do mês
07/2023
e a concessão da medida liminar.

No caso, da análise dos documentos anexados aos autos, vê-se que, no dia
19/09/2023
, data em que o reclamante efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica do mês
07/2023
, com vencimento em
26/07/2023
,
já se encontrava inadimplente com a fatura subsequente, vencida desde o dia 24/08/2023
, da qual tinha ciência conforme se verifica no áudio anexado à inicial.

Desse modo, o autor, mesmo tendo efetuado o pagamento em atraso da fatura do mês
07/2023
que deu ensejo ao corte, continuou inadimplente com fatura do mês
08/2023
, dando causa à manutenção da suspensão do fornecimento do serviço.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. POSSIBILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é abusiva e ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo. Entretanto, no caso de inadimplemento atual, não há ilegalidade no corte realizado pela concessionária de energia elétrica. A interrupção do serviço ante a falta de pagamento está prevista no art. 6º, § 3º, II, da Lei n. 8.987/95 e art. 172 da Resolução n. 414/2010. Na espécie,
a autora, mesmo tendo efetuado o pagamento em atraso das faturas que deram ensejo ao corte, continua inadimplente com faturas que se venceram após a propositura da demanda, portanto, legítima a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
. Apelação provida.
(Apelação Cível, Nº 70075293795, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 25-10-2017) (grifei)

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço.

Diante disso, o recorrente colaborou para o ocorrido, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2024